Tribunal: TJBA
Processo: 8044903-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044903-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

AGRAVADO: MARIA AMANDA DO CARMO MARQUES

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. ART. 1º, §§ 12 E 13 DA LEI 14.454/2022. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA, contra decisão proferida pela 6ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais de Feira de Santana, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora indicado à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada que determina o custeio, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico indicado em relatório médico, diante da negativa fundada em usência de cobertura do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e de comprovação dos requisitos apresentados pelo STJ e pela Lei 14.154 de 2022 para fins de cobertura excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito restou evidenciada ante o teor dos relatórios e exames médicos que comprovam o diagnóstico da autora, de gigantomastia (CID N62), que tem como reflexo cervicalgia crônica e dorsalgia com alteração postural e desconforto em ombros (CID: M54.2+M53+ M54.9), razão pela qual lhe foi prescrita cirurgia plástica não estética para tratamento de hiperplasia mamária (IDs 508829543, 508829552, 508831034, 508831038 e 508831039 dos autos de origem). Após negativa da Operadora (ID 508831037), atestou o médico especialista a evolução da autora com piora nos últimos meses, de modo que reiterada a necessidade do tratamento, a fim de diminuir a sobrecarga sobre a coluna vertebral (ID 508831039).

4. O plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças e, nesse aspecto, sendo obrigatória a cobertura das patologias que acometem a autora, não cabe à operadora questionar genericamente a escolha do melhor tratamento pelo médico assistente, que é o profissional capacitado e responsável pela orientação terapêutica adequada.

5. Superando a jurisprudência firmada anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS seria taxativo, foi editada a Lei n° 14.454 de 21 de setembro de 2022, alterando a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

6. Anexou o próprio agravante documento técnico (ID 87750038) que atesta a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências científicas. Restou demonstrada, ainda, a confirmação, por parte de órgãos técnicos internacionais, da essencialidade e eficácia da correção cirúrgica para pacientes com hipertrofia mamária sintomática, com é o caso da autora.

7. Ausente elementos concretos capazes de infirmar o relatório médico quando à adequação e pertinência dos procedimentos e materiais solicitados, não há porque postergar a cirurgia que se destina à essencial qualidade de vida do paciente.

8. No tocante ao perigo de dano, o caráter eletivo da cirurgia ou a definição de urgência e emergência médicas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) não se confundem com a caracterização do requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela antecipada em processos judiciais cujo trâmite apresenta, em regra, demora prejudicial ao tratamento de saúde de pessoas em situações como a da autora.

9. O princípio da dignidade da pessoa humana prevalece sobre normas contratuais quando demonstrado risco à saúde e à vida do paciente, sendo indevida a submissão a entraves burocráticos quando presentes os requisitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300; CF/1988, arts. 6º, 170 e 193; a
rt. 1°, §§ 12 e 13
da
Lei n° 14.454 de 21 de setembro de 2022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente indicados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044903-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como agravada MARIA AMANDA DO CARMO MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA